Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS DE AGENTES DE TRÂNSITO. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
1. A desobediência de ordem de parada dada por autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais militares ou outros agentes no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, tendo em vista a previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual, a propósito, não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
2. Os agentes de trânsito assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos.
3. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo, ou mesmo a ausência de ratificação integral de todas as declarações prestadas na fase de inquérito, não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao acusado, não houve relevante divergência.
4. Conforme declarações prestadas em juízo pelos agentes de trânsito, o acusado ultrapassou ponto de bloqueio de fiscalização, deixando de atender à ordem de parada, e seguiu com sua motocicleta rumo à sua residência, na companhia de um passageiro, onde efetivamente foi possível realizar a abordagem, após perseguição e acompanhamento realizado pela guarnição conduzida pelos fiscais responsáveis pela operação.
5. Os agentes de trânsitos, ouvidos em juízo, afirmaram que o passageiro fugiu e ao abordarem o condutor da moto, ora acusado, ainda na via pública – calçada em frente à residência -, constataram visualmente sinais típicos de embriaguez, tais como hálito com odor etílico, andar cambaleante, fala desconexa e estado de exaltação.
6. O cenário delineado, de acompanhamento e perseguição do acusado desde o ponto de bloqueio até a parte externa de sua residência, onde os agentes conseguiram identificar a condição de embriaguez do recorrente, indica um estado de flagrante de delito justificador do ingresso à residência e, ato contínuo, da prisão do condutor e da apreensão da motocicleta, não havendo que se falar em nulidade de prova.
7. O acervo probatório carreado aos autos, com destaque para os relatos seguros, coerentes e coincidentes dos agentes de trânsito, em sede investigativa e em juízo, aliados ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado pelo Instituto Médico Legal, permitem concluir, com convicção e certeza, ter sido o acusado o autor do crime de embriaguez ao volante a ele irrogado na denúncia.
8. A valoração negativa da conduta social deve ser mantida, uma vez que a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
9. Recursos da Acusação e da Defesa conhecidos e improvidos.